Tribunal: STF
Processo: HC 125987
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    3. Indevido emprego do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Precedentes.



    4. Habeas corpus não conhecido.